Tribunal: TJPA
Processo: 0801373-37.2024.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801373-37.2024.8.14.0063

APELANTE: ALCI DA SILVA SOEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801373-37.2024.8.14.0063

APELANTE: ALCI DA SILVA SOEIRO

ADVOGADO: LEONARDO DIAS PEDROSA SOBRINHO - OAB PI23311-A, MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA REINALDO - OAB PI13767-A

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Alci da Silva Soeiro contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito ajuizada em face do Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A sentença reconheceu a validade dos contratos de empréstimo consignado firmados eletronicamente, com a efetiva transferência dos valores para conta da autora e ausência de impugnação ao longo dos anos. A parte apelante alegou inexistência de contratação, ausência de prova da assinatura, e requereu indenização por danos morais, repetição em dobro dos valores descontados e, subsidiariamente, redução da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação dos empréstimos consignados impugnados restou comprovada pela instituição financeira; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta prova da contratação dos empréstimos mediante documentos contendo assinatura digital, biometria facial e comprovantes de transferência dos valores à conta da autora, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de impugnação por parte da autora durante anos após o início dos descontos revela aceitação tácita dos contratos, afastando a alegação de vício de consentimento ou inexistência de negócio jurídico.

O simples argumento de desconhecimento dos contratos, desacompanhado de extratos bancários ou qualquer elemento de prova que demonstre a não utilização dos valores, não é suficiente para infirmar a validade da contratação.

A jurisprudência pátria entende que, comprovada a contratação e a utilização dos valores, é incabível a devolução em dobro dos valores pagos e inexistente o dever de indenizar, na ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

A multa por litigância de má-fé foi imposta em razão da inexistência de indícios mínimos de irregularidade na contratação e da postura processual da autora, que negou fatos incontroversos e não colaborou com a verdade dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado ao apresentar documentos com assinatura eletrônica, biometria facial, dados bancários e comprovante de transferência dos valores.

A ausência de impugnação durante anos após o início dos descontos configura aceitação tácita da avença, afastando alegações genéricas de fraude.

Não cabe devolução em dobro de valores ou indenização por danos morais quando não comprovada a má-fé da instituição financeira ou vício na contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2021, pub. 23.03.2021;

TJRS, Apelação Cível nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, 18ª Câmara Cível, j. 22.05.2020, pub. 21.09.2020;

TJDFT, Apelação Cível nº 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.07.2020, pub. 24.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da autora/apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801373-37.2024.8.14.0063

APELANTE: ALCI DA SILVA SOEIRO

ADVOGADO: LEONARDO DIAS PEDROSA SOBRINHO - OAB PI23311-A, MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA REINALDO - OAB PI13767-A

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALCI DA SILVA SOEIRO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e repetição de indébito ajuizada contra ITAU UNIBANCO S.A, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação, pelo réu ITAÚ UNIBANCO S/A, da regularidade dos contratos de empréstimo consignado (nºs 643229889, 633558538, 634930929, 632630786 e 631330942), mediante assinaturas digitais, transferências de valores para conta da autora e o convívio pacífico com a cobrança das parcelas.

O juízo de primeiro grau considerou que a ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento, aliada à utilização dos recursos creditados, configurava aceitação tácita do contrato.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o réu não comprovou a autenticidade das assinaturas nos contratos impugnados, alegando que não celebrou os negócios jurídicos.

Ressalta a não comprovação da veracidade da assinatura, a irregularidade na contratação e a inaplicabilidade do art. 77 do CPC, além de questionar a condenação em litigância de má-fé, considerada exagerada diante da condição hipossuficiente da autora. Solicita a reforma da sentença, a devolução dos valores descontados em dobro, a condenação do réu em danos morais no valor de R$ 5.000,00 e subsidiariamente, a redução da multa de litigância de má-fé para 1% do valor da causa.

Contrarrazões ao ID nº 28290622, alegando inobservância ao princípio da dialeticidade, já que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, repetindo argumentos da inicial.

Destaca que o réu cumpriu o ônus probatório ao comprovar a regularidade dos contratos por meio de assinaturas eletrônicas, transferências de valores e utilização dos recursos, configurando aceitação tácita.

Ressalta a inaplicabilidade da repetição em dobro sem comprovação de má-fé do banco, conforme jurisprudência do STJ (Reclamação n. 4892/PR, DJe 27/04/2011), e a necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora, caso haja reforma da sentença.

O réu argumenta que a autora não tentou resolver a questão administrativamente, não apresentou provas de que buscou informações sobre os contratos antes do ajuizamento da ação e não comprovou danos morais.

Destaca que a jurisprudência reconhece a validade dos contratos consignados com base na utilização dos recursos e na ausência de fraude, além de reforçar a aplicação do prazo prescricional decenal do Código Civil (art. 205) e a inaplicabilidade da Súmula 412/STJ.

Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pelo autor (id. 28290548, 28290549, 28290550, 28290551, 28290552), documentos pessoais da parte autora, comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora (ID 28290543, 28290544, 28290545, 28290546 e 28290547), além da biometria de face (ID 28290557, 28290558, 28290559, 28290560, 28290561).

Consta ainda dos autos que os descontos mensais, se iniciaram em 01/2022, sem que houvesse qualquer insurgência da parte autora até o ajuizamento da ação.

De modo que, simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, bem como o comprovante de que os valores foram transferidos para conta de titularidade da autora.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar que não recebeu os valores, juntando os extratos bancários do período.

Note-se ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de dois anos após a realização do empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. De modo que os valores descontados, desde a realização do empréstimo, não passariam despercebido por tanto tempo.

Logo, não é crível que uma pessoa que tenha realizado os pagamentos mensais de um empréstimo consignado, por mais de quatro anos, não tenha reclamado junto a instituição bancária ou até mesmo em Juízo, em data próxima ao início dos descontos.

Portanto, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o pagamento por anos, sem qualquer objeção.

O certo é que o apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após anos após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PISO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025